Tribunal: TJDFT
Processo: 0715503-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715503-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO (310) REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ACUSADO: EM APURAÇÃO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pela Defesa do investigado ROBÉRIO NEGREIROS FILHO para habilitação e acesso integral aos presentes autos. Intimada, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se contrariamente ao pedido. Relatado o essencial, passo a decidir. Não se olvida que o direito à ampla defesa, previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, garante aos investigados o acesso aos elementos colhidos na persecução criminal. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 14, que dispõe que "é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa". Portanto, a teor do que estabelece o aludido enunciado, o acesso aos autos não constitui um direito absoluto e é limitado aos elementos de prova já documentados, excetuando-se as diligências ainda em curso, sobretudo se se tratar de procedimento sigiloso. Nesse sentido: Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. (Rcl 54218 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 09-02-2023 PUBLIC 10-02-2023) 1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. (Rcl 52474 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 13-10-2022 PUBLIC 14-10-2022) Desta forma, a pretensão da r. Defesa não pode ser acolhida no momento, pois ainda há, nos presentes autos, diligências em andamento, e também e diante da possibilidade concreta apontada pela Procuradoria em sua manifestação, de que o acesso da Defesa antes da conclusão destas poderá comprometer a sua eficácia. Forte em tais razões, mantenho o sigilo e indefiro, por ora, o pedido de habilitação e vista dos autos formulado pela Defesa do investigado. Assim que as medidas estiverem consolidadas, a d. Procuradoria de Justiça deverá informar tal situação nos autos, para que se proceda o levantamento do sigilo e autorizado o acesso da Defesa. Intimem-se, com as cautelas de estilo. BRASÍLIA-DF, 13 de abril de 2023 14:20:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora